Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718198-81.2024.8.07.0018 RECORRENTE: PAOLA DE SOUSA FREITAS GUIMARAES RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifico que a recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Nada obstante o requerimento de gratuidade de justiça deduzido na petição inicial, não se verifica nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, devendo ser registrado que se trata de servidora pública distrital. Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, anexar aos autos documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família relativos aos 3 (três) últimos contracheques, cópia da última declaração de IRPF e extrato de movimentação bancária dos últimos 120 (cento e vinte) dias. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Brasília, 16 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal